Tribunal: STF
Processo: ARE 1377897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS.



    Não prospera a pretensão formulada pela defesa de Jenifer, em sede de preliminar, de retorno dos autos a origem a fim de que a sentenciante corrija omissão da sentença quanto ao regime inicial de cumprimento de pena dos réus; não tendo sido interposto embargos declaratórios, viável que a omissão reste sanada neste grau de jurisdição.



    Quanto ao mérito dos apelos, a prova contida nos autos autoriza a manutenção da condenação dos acusados pelo narcotráfico, sendo inviável a absolvição dos mesmos por insuficiência probatória ou sob qualquer outro fundamento. De salientar que os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, como no presente feito.



    Em sendo comprovada a prática do delito de tráfico de drogas, inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 ou no § 3º, do artigo 33, ambos da Lei de Drogas, como pretende a defesa de André Luís, principalmente porque descabida eventual tese de que o entorpecente encontrado em poder do réu destinava-se ao seu consumo pessoal exclusivo ou ao consumo em conjunto com Jenifer.



    Quanto ao apenamento, as defesas pleiteiam que sejam as penas-base readequadas, o que não prospera, já que as mesmas restaram acertadamente afastadas do mínimo legal diante das circunstâncias delitivas (artigo 42, da Lei de Drogas), em patamar que não se apresenta extremamente excessivo e, por esta razão, merece ser prestigiado.



    Especificamente quanto a pena de André Luís, inviável o afastamento da reincidência, eis que a agravante decorre de expressa previsão legal e a constitucionalidade do instituto já foi reconhecida, inclusive, pela Suprema Corte.



    Desse modo, restam ratificadas as penas, tanto corpórea, quanto de multa, nos moldes estabelecidos na sentença.



    Apenas estabeleço, em razão da omissão do decisum, o regime semiaberto para o inicial cumprimento das reprimenda impostas aos réus, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP.



    Ainda, inviável a inserção do pagamento da multa, já que a sua imposição decorre de expressa previsão legal, sendo a eventual impossibilidade de sua satisfação matéria a ser solvida no juízo da execução.



    Ademais, inviável a revogação da prisão preventiva do réu André Luís eis que mantidos hígidos os motivos que ensejaram o seu decreto. Além disso, considerando que mantido preso durante toda instrução, não há razão para que, agora, após ser confirmada sua condenação, seja o réu posto em liberdade, principalmente quando permanecem atuais os motivos que ensejaram a constrição.



    Por fim, prejudicada a pretensão de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, eis que a medida já foi concedida pela sentenciante, que concedeu AJG aos apelantes.



    PRELIMINAR REJEITADA, APELOS DESPROVIDOS E REGIME INICIAL SEMIABERTO ESTABELECIDO, ANTE A OMISSÃO DA SENTENÇA.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).



     



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente